Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. TELEBRAS. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA – PNBL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES IMPOSTAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
2. Conforme art. 292, § 3o, do CPC, é cabível a modificação pelo juiz, de ofício e por arbitramento, do valor atribuído à causa na hipótese em que o montante indicado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido.
3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
4. Ao dispor sobre as consequências da inexecução total ou parcial do contrato, a Lei n. 8.666/1993, em seu art. 87, autoriza a imposição de multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos. A Lei do Pregão (n. 10.520/02, art. 7o), por sua vez, sugere a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar (com descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores) e multa, as quais podem ser aplicadas cumulativamente.
5. Uma vez celebrados contratos administrativos entre a empresa autora e a TELEBRAS para a implementação do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, cujo objetivo era instalar cabos de fibras ópticas em 1.503 km de extensão no país, com a posterior constatação de irregularidades na execução dos serviços e obras de engenharia do Estado do Amazonas e na documentação apresentada, além das omissões quantos aos questionamentos realizados pela contratante, não há falar em nulidade do processo administrativo sancionador que, após fomentar o contraditório e a ampla defesa, determinou, no âmbito da autoridade competente, a aplicação de penalidades previstas na legislação de regência e nas avenças.
5.1. As sanções impostas (multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a TELEBRAS por período de até 2 anos, impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 ano, com descredenciamento no SICAF e ressarcimento dos prejuízos ocasionados) guardam consonância com as irregularidades constatadas e com as normas de regência, não se justificando o controle jurisdicional do mérito desse ato, haja vista que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade (CPC, art. 373, I).
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio do ajuizamento de demanda, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
7. Apelação e desprovido.